Tribunal: TJDFT
Processo: 0703306-76.2019.8.07.0008
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0703306-76.2019.8.07.0008 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANGELA MOACIR DA SILVA EMBARGADO: CONDOMINIO MANSOES ENTRE LAGOS D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por ANGELA MOACIR DA SILVA, contra acórdão de ID – 20427326. De acordo com as razões recursais, a embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 20731886. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se CONDOMINIO MANSOES ENTRE LAGOS, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intime-se. Brasília – DF, 21 de outubro de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator